Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-20.2021.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000293-20.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERCIO LARROQUE DA SILVA COSTA - CPF: 003.601.161-40 (APELANTE), RAFAEL CUNHA GARCIA - CPF: 011.852.961-74 (ASSISTENTE), MARCIO ELIZANDRO DIAS DA LUZ - CPF: 536.576.751-91 (ASSISTENTE), ANA LUCIA GONCALVES MIRANDA - CPF: 018.053.901-98 (ASSISTENTE), LETICIA MIRANDA COSTA (VÍTIMA), LETICIA MIRANDA COSTA - CPF: 068.281.351-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000293-20.2021.8.11.0006

APELANTE: LAERCIO LARROQUE DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONTRAVENÇÃO PENAL – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
“f”
, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – RÉU RETIRADO DA SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL – TEMOR À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E SUA GENITORA QUE CONFIRMAM A CONTRAVENÇÃO PENAL – PLEITO SUBISDIÁRIO – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
“f”
, DO CÓDIGO PENAL – BIS IN IDEM – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É possível, desde que, justificadamente, o réu seja retirado pelo juízo da sala de audiências, mesmo que ambiente por videoconferência, quando a sua presença causar humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou ao ofendido, prejudicando o seu depoimento.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar na condenação do imputado, principalmente quando evidenciado pelos depoimentos da vítima e sua genitora.

A aplicação do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal não acarreta
bis in idem
, mormente porque a referida agravante não integra, nem qualifica o tipo penal do artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41.

A incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, aplicada em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha igualmente não caracteriza
bis in idem
, pois a Lei n. 11.340/06 visou
“recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
, nos termos da jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000293-20.2021.8.11.0006

APELANTE: LAERCIO LARROQUE DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que julgou procedente a denúncia e condenou Laércio Larroque da Silva Costa pelo artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples a ser cumprida inicialmente no regime aberto (Id.: 201569719).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, em preliminar, pretende a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, em razão da retirada do apelante da sala de audiência virtual para oitiva da vítima.

No mérito, pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas a evidenciar a condenação, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Caso mantida a condenação, subsidiariamente, requer o decote da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal (Id.: 201569733).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 201569738).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 203351157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000293-20.2021.8.11.0006

APELANTE: LAERCIO LARROQUE DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública almeja o
reconhecimento de nulidade processual
, por alegado cerceamento de defesa, em razão da ausência do apelante na audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência.

Alega que, conforme se extrai da ata de audiência (Id.: 120652239), a vítima, filha do apelante, teria solicitado sua retirada da sala virtual de audiência durante sua oitiva.

Na oportunidade, a defesa se opôs, arguindo que a retirada do réu da sala de audiência, na modalidade de videoconferência, não só implica negativa de vigência do artigo 217 do Código de Processo Penal, mas também ao Pacto de São José da Costa Rica,

Não obstante, após o contraditório concedido ao Ministério Público, a magistrada decidiu pela retirada do apelante, com o seguinte argumento:

“Nesta oportunidade, a Defesa requereu a participação do réu na sala de audiências virtual, durante a oitiva da vítima Leticia Miranda Costa.

Embora o acusado tenha o direito de participar da audiência e acompanhar a oitiva da vítima e testemunhas, no caso em tela, a vítima é filha do acusado e solicitou que fosse ouvida sem a presença do réu.

Portanto, diante da colisão entre os direitos fundamentais processuais e à dignidade da pessoa humana – a ser assegurada à vítima Letícia – em juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à integridade psíquica e emocional desta, já extremamente abalada em razão dos fatos cuja prática se imputa ao acusado.

Dessa forma,
INDEFIRO
o requerimento formulado pela Defesa e
determino a retirada do acusado da sala virtual
” (destaque original).

Nesse ponto, e, em sede de razões de apelação, a Defensoria Pública reafirma que o
direito de presença do acusado
em todos os atos processuais encontra suporte no artigo 8º, § 2º, alíneas
“d”
e
“f”
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José de Costa Rica), incorporado no ordenamento jurídico pátrio.

Em razão disso, requer a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento.

Observa-se que a fundamentação lançada pela magistrada no tocante à retirada do réu da sala de audiência está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

"não há falar em nulidade da audiência de instrução por violação ao art. 184, § 4º, do CPP, ao art. 217 do CPP, ao art. 4º, inciso II, da Resolução n. 329 do CNJ, e ao art. 5º, inciso LV, da CF, posto que as instâncias de origem deram solução a controvérsia de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual,
ex vi
da orientação do art. 217 do Código de Processo Penal,
é possível, desde de que justificadamente, que o réu seja retirado pelo juízo da sala de audiências quando a sua presença causar humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou ao ofendido, prejudicando o seu depoimento
" ( AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023 e HC n. 549.665/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 14/2/2020) (grifei).

Tal entendimento também deve ser aplicado quando a audiência é realizada na
modalidade por videoconferência
, sendo possível que o juiz, que preside o ato, determine a retirada do réu do ambiente virtual.

A propósito:

"busca-se a fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo à distância" (AREsp n. 1.961.441/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Com efeito, ressalto que a colheita do depoimento da vítima foi acompanhada por Defensor Público, circunstância que resguarda o exercício do contraditório e da ampla defesa, não podendo se falar em nulidade do processo, por afronta ao direito de defesa.

Nessa perspectiva, também não foi comprovado prejuízo da defesa e, assim sendo, de acordo com a regra do artigo 563 do Código de Processo Penal:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada pela Defensoria Pública.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 15 de novembro de 2020, por volta as 23h30min., na residência localizada à Rua Madri, n. 10, Bairro das Oliveiras, em Cáceres, Laércio Larroque da Silva Costa praticou vias de fato contra sua filha L. M. C., conduta perpetrada em decorrência de relação familiar havida entre ambos.

Ressai que, na referida data,
“o denunciado e a genitora da vítima iniciaram uma discussão verbal e foram para o quarto, oportunidade em que a vítima tentou ingressar no cômodo, sendo empurrada para fora pelo denunciado. Na sequência, a vítima foi em direção à cozinha, sendo seguida pelo denunciado, iniciando-se entre eles uma discussão por ter a vítima dito que sairia de casa, ocasião em que o denunciado praticou vias de fato em seu desfavor, enforcando-a e soltando-a logo em seguida”
.

Apurou-se que, em
“ato contínuo, a vítima saiu correndo, alcançando o quintal da casa, sendo novamente seguida pelo denunciado, o qual foi impedido de prosseguir pela genitora da ofendida, que o seguro, momento em que a vítima pulou o muro da residência e acionou a Polícia Militar”
.

Razão pela qual Laércio Larroque da Silva Costa foi denunciado às sanções do artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

A denúncia foi recebida em 4 de março de 2021.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, a sentença foi prolatada em 29 de setembro de 2023, sendo o réu condenado pelo artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

A materialidade está sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de declarações.

A autoria delitiva igualmente encontra-se evidenciada.

A vitima
Letícia Miranda Costa
, na fase investigativa, relatou que
“seus pais chegaram em casa, ocasião em que seu pai estava segurando sua mãe pelo braço e estavam discutindo verbalmente e adentraram para o quarto. Neste momento a declarante tentou entrar no quarto, mas seu pai lhe empurrou para fora; Que ao sair do quarto a declarante foi para a cozinha, sendo seguida pelo seu pai, e começaram uma discussão verbal porque a declarante disse que sairia de casa; Que enquanto estava na cozinha, seu pai lhe enforcou e depois lhe soltou, momento em que a declarante saiu da casa correndo”.

Contou que
“seu pai ainda tentou correr para pegar a declarante no quintal, mas foi impedido pela mãe da declarante que tentou segurá-lo mas acabou tropeçando e caindo ao chão; Que não tem lesão corporal visível; Que não tem interesse em processar seu pai; Que não quer que ele fique preso; Que não pretende realizar exame de lesão corporal ou requerer medida protetiva”.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima corroborou a versão apresentada na fase investigativa, reafirmando que
isso aconteceu por conta de uma briga dele e da minha mãe e eu entrei no meio. (...) E assim que ele me soltou eu saí correndo e chamei a polícia; (...) ele pegou apenas no meu pescoço”
.

A informante
Ana Lúcia Gonçalves Miranda
, na delegacia, declarou que
“estava em casa conversando com seu
(ex-convivente)
Laércio Larroque da Silva Costa, mas se desentenderam e começaram uma discussão somente verbal, não havendo qualquer tipo de agressão física ou psicológica: Que em determinado momento Laércio e a declarante adentraram o quarto discutindo, ocasião em que a filha do casal de nome Letícia Miranda Costa (15 anos de idade) tentou entrar no quarto e começou a discutir com o pai
”
.

Prosseguiu relatando que, nesse momento, Laércio empurrou Letícia para fora do quarto,
“ocasião em que Letícia foi para a cozinha sendo seguida pelo pai; Que a declarante chegou na cozinha, mas Letícia já havia corrido para o quintal; Que a declarante segurou Laércio para não bater na filha, ocasião em que a declarante pisou em falso e caiu no chão, mas não apresenta qualquer lesão corporal; Que Letícia pulou o muro e ligou para os policiais militares, os quais foram até o local e conduziram todos para a Delegacia; Que Letícia disse que seu pai teria lhe enforcado, mas não apresenta qualquer lesão física aparente; Que não tem interesse em processar Laércio; Que não tem interesse em requerer medida protetiva; Que não tem interesse em realizar exame de lesão corporal (...)
”.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu
Laércio Larroque da Silva Costa
disse que
“houve discussão entre eu e a mulher, mas agressão na Letícia jamais. Segurei ela pelo braço, mas não enforquei (...) Segurei ela pelo braço porque ela ameaçou sair de casa e eu não ia deixar uma adolescente sair tarde da noite (...)”
.

Essas são as provas colhidas no caderno virtual.

Infere-se dos autos que as declarações da vítima e de sua genitora, confirmadas em juízo, relatam que, após uma discussão de Laércio com Ana Lúcia, a filha tentou intervir e, nesse momento, seu pai a empurrou e, já na cozinha, segurou seu pescoço, enforcando-a.

De outro lado, Laércio, ouvido em juízo, não nega a discussão travada entre ele e Ana Lúcia. Todavia, admitiu ter segurado o braço de sua filha, quando ela disse que ia sair de casa, mas nega que tenha a enforcado.

Não obstante o réu negar que enforcou a filha, seu depoimento, corroborado pelo de sua mãe denotam que Laércio realmente a enforcou, em razão de ela ter interferido em uma briga dos seus pais.

Nesse contexto, considerando que nos crimes dessa natureza acontecem na maioria dos casos na clandestinidade, a palavra da vítima deve ser considerada com maior relevância, ainda mais se corroborada, por uma informante ocular.

A propósito:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática das vias de fato e da ameaça em âmbito doméstico estão demonstradas na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza” (N.U 1001074-77.2020.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Com efeito, ultrapassada a análise da autoria delitiva, a Defensoria Púbica pleiteia que seja excluída a
agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal
, ao argumento de que a incidência da referida agravante representa
bis in idem
, pois a adoção do rito da Lei n. 11.340/06 pressupõe que o delito foi cometido no âmbito das relações domésticas.

O pleito não merece ser acolhido.

O artigo 21,
caput,
da Lei de Contravenções Penais dispõe:

“Art. 21 – Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa;

(...)”.

Da leitura do dispositivo, denota-se que a agravante não integra o tipo penal, nem o qualifica, e, por assim ser, sua incidência não caracteriza
bis in idem
, pois, no caso dos autos, a contravenção penal foi cometida pelo réu contra sua filha, valendo-se do abuso de autoridade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
VIAS DE FATO
. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS - LCP).
APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL

E DO RITO DA LEI 11.340/06
(LEI MARIA DA PENHA). BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.

2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017) (grifei).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública e mantenho inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024